Tribunal: TJDFT
Processo: 0027100-48.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0027100-48.2006.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): MARCELO MEIRELLES BRANDÃO Apelada (s): INGRID ROCHA COMUNICAÇÕES LTDA-ME Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], e art. 1013, do mesmo Codex, diante da decisão com informações prestadas pelo juízo de origem, referente à consideração da suspensão dos prazos prescricionais em decorrência da Lei no 14.010/2020 em sua conclusão pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (ID 76540297); faço vistas ao apelante para se manifestar, caso queira, em 5 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Após o transcurso do prazo, façam os autos à conclusão. Brasília/DF, 15 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.